Tribunal: TJSP
Processo: 1004324-94.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. obrigação de fazer e repetição de indébito. Prestação de Serviços. Fornecimento de água. Condomínio autor com único medidor. Sentença de procedência para declarar ilícita a cobrança por tarifa mínima multiplicada pela quantidade de unidades autônomas, devendo ser cobrado com base no consumo real e condenar a SABESP a restituição, de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. obrigação de fazer e repetição de indébito. Prestação de Serviços. Fornecimento de água. Condomínio autor com único medidor. Sentença de procedência para declarar ilícita a cobrança por tarifa mínima multiplicada pela quantidade de unidades autônomas, devendo ser cobrado com base no consumo real e condenar a SABESP a restituição, de forma simples, da diferença cobrada a maior nos últimos cinco anos. Acordão que rejeitou a preliminar e reformou parcialmente a sentença apenas para adotar a forma escalonada pelo consumo total apurado, mantendo o reconhecimento da ilicitude da cobrança de tarifa mínima multiplicado pelo número de economias, dissonante com o Tema 414 do STJ firmado em 2010. Embargos de declaração rejeitados. Recurso devolvido à Turma Julgadora para eventual adequação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, do CPC) em razão do julgamento dos REsps 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ, em que houve revisão e alteração da tese firmada no Tema 414, com modulação de efeitos. Autor que se trata de condomínio residencial com diversas economias e um único hidrômetro. Caso concreto em que foi constatado que a ré SABESP procedia a cobrança respeitando a existência de várias economias, aplicando tarifa mínima quando a média é inferior ao consumo mínimo de 10m3 e quando superior, aplicava a tabela escalonada e progressiva. Cobrança em consonância com a nova tese revisada do Tema 414 que estabelece que nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias). Diante da nova tese do Tema 414 do STJ não há ilicitude na cobrança efetuada pela SABESP em relação ao condomínio autor, que não faz jus a devolução de valores pretendida. Revisão do acórdão para dar procedência a apelação da SABESP e reconhecer a improcedência da ação, com inversão da sucumbência. Adequação ao novo posicionamento da Corte Superior. ACÓRDÃO MODIFICADO.